Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725423-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, em face do Distrito Federal, conforme ID 95022683. A Excipiente alegou que a decisão administrativa constante do Auto de Infração no 71/96 foi proferida por autoridade incompetente. Sustentou que à época do Decreto no 16.106/94, a autoridade competente para julgamento do processo de exigência de crédito tributário, em primeira instância, era o Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento – competência esta que poderia ser delegada, nos termos do artigo 25, § 1o, do referido Decreto. Esclareceu, contudo, que não se observa do referido Processo Administrativo Tributário qualquer documento que comprove a delegação pela autoridade competente. Ainda, no incidente processual, o Excipiente alegou a falta de documentação para comprovação do fato gerador dos débitos cobrados. Contou que, no presente caso, faltam os elementos essenciais para a comprovação dos supostos fatos geradores que ocasionaram o crédito cobrado pelo DF, caracterizando o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e a consequente nulidade do auto de infração. Asseverou que a empresa, em sua defesa, indicou ter realizado os pagamentos, entretanto, o DF se limitou a refutar as alegações, sem comprovar ou disponibilizar ao contribuinte os documentos que comprovam o referido débito tributário, sendo, inclusive, prova impossível de ser elaborada pelo contribuinte, pois são valores supostamente não declarados pela empresa. Por fim, a Excipiente arguiu a inconstitucionalidade da multa punitiva e da multa moratória. Instado a se manifestar, o Distrito Federal juntou a impugnação de ID 99025170, com pedido de rejeição da Exceção de Pré-Executividade, sob a tese de ausência de plausibilidade do direito perseguido pela Excipiente e, considerando, ainda, que a via estreita ora utilizada sequer comporta a possibilidade de sustação de atos executivos mediante a isolada demonstração de um questionável perigo da demora. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. No presente caso, em síntese, a Excipiente requer: (i) a nulidade da decisão administrativa do Auto de Infração no 71/96, sob a alegação de que o ato foi proferido por autoridade incompetente; (ii) a nulidade do Auto de Infração, sob a alegação de falta de documentação que comprove o fato gerador dos débitos cobrados; (iii) a inconstitucionalidade das multas punitiva e moratória. Pois bem. No que se refere à alegação de que a decisão no Auto de Infração foi proferida por autoridade incompetente, não se observando do referido Processo Administrativo Tributário qualquer documento que comprove a delegação pela autoridade competente, ao contrário do que afirmou a Excipiente, no julgamento de ID 4985887, pág. 177, o(a) responsável por decidir pela procedência parcial do recurso administrativo, fez consignar que: “De acordo com a competência delegada no inciso I, da Ordem de Serviço no 096/95 – SUREC/SEFP (...)”. Com isso, fica afastada a arguição de incompetência da autoridade tributária. Quanto à arguição de nulidade do Auto de Infração, sob a alegação de falta de documentação que comprove o fato gerador dos débitos cobrados, as afirmações da Excipiente não se sustentam. Vejamos. Conforme síntese feita no ID 49895887, pág. 153, acerca dos aspectos levantados na impugnação do contribuinte, na esfera administrativa, foram consignadas, dentre outras alegações, que: (i) no momento da autuação, a empresa utilizava programa de computador recém-adquirido que, posteriormente, revelou possuir diversas falhas, tais como: os valores relativos às vendas por convênio eram duplicados, não havia diferenciação dos produtos não tributáveis e aqueles com alíquotas diferenciadas; (ii) a empresa afirma ter a absoluta convicção de ter efetuado o pagamento do ICMS relativo ao mês de fev/91, não podendo, contudo, apresentar o DAR em função do extravio do documento. Ora. O próprio contribuinte admitiu as falhas no programa de computador utilizado à época dos fatos, bem como o extravio do documento comprobatório do alegado pagamento do ICMS. Não é razoável, portanto, neste ato, alegar a ausência de documentos comprobatórios do fato gerador dos débitos cobrados nesta execução. Ademais, mesmo que se desconsidere a culpa admitida pelo contribuinte, a alegação em referência demanda dilação probatória, sobretudo, documental, o que não se admite na via estreita desta Exceção de Pré-Executividade. O pretenso extravio do documento comprobatório do pagamento do imposto, ao que parece, sequer foi levado a registro junto às autoridades policiais, de modo que não há prova pré-constituída da arguição do Excipiente; tão somente, as alegações isoladas do contribuinte. Por fim, no que atine à arguição de inconstitucionalidade das multas punitiva e moratória, este Juízo comunga do entendimento jurisprudencial de que, no âmbito da Exceção de Pré-Executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e ao excesso na execução, em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados em sede de embargos à execução fiscal, dada a necessidade de dilação probatória. Vide julgado abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada. 2. A exceção de pré-executividade possui finalidade específica, concernente à defesa de "matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais" (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, V. III. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2.1. Segundo a Súmula no 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3. No caso, o pedido formulado pela agravante consiste no reconhecimento da inexigibilidade da execução diante da suposta inobservância de metodologia de cálculo pelo Distrito Federal. 3.1. A parte se valeu de simples petição para afirmar excesso de execução, sob a alegação de que os índices de atualização aplicados aos créditos tributários estão incorretos. 3.2. Porém, a dívida ativa regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, por força do que dispõe o art. 3o da LEF, de maneira que a alegação de inexigibilidade do débito exequendo exige dilação probatória. 3.3. Nesta linha de intelecção, tem-se que as questões relativas à constituição do crédito tributário, assim como ao excesso de execução, só podem ser examinadas em sede de embargos do devedor. 4. Precedente do STJ: " (.....) No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido." (1a Turma, REsp 1409704/RS, rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 05/12/2013). 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1303374, 07301124120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. (...)” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de execução fiscal, na qual apresentou exceção de pré-executividade, indeferida na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que, a exceção de pré-executividade é cabível para declarar a nulidade do excesso de execução quanto à aplicação das multas punitiva e moratória em percentual superior ao limite legalmente exigido, limites estes estabelecidos em julgados do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema 1.195 da repercussão geral e o RE 582.461-SP. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a adjudicação do imóvel localizado no lote 668, da Quadra 2, do SIG/Sul. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. Em se tratando de execução fiscal, a súmula no. 393 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No caso concreto, a parte executada/agravante sustenta a ilegalidade da aplicação de multa punitiva superior a 100% do valor do débito e da multa moratória superior a 20% do valor do débito, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Em primeira análise, entendo que as questões suscitadas neste recurso não acarretam a nulidade do título executivo, mas configuram hipótese de excesso de execução. Afinal, neste recurso não se debate o valor originário do débito, mas apenas os juros punitivos e moratórios incidentes sobre ele. Nesse contexto, ainda que se reconheça a possiblidade da análise de eventual excesso de execução pela via estreita da exceção de pré-executividade, é indispensável a indicação, por parte do executado, do valor que entende correto, com a juntada do respectivo demonstrativo de cálculos, na forma do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto. No mais, há diversos precedentes deste Tribunal em casos análogos com posicionamento no sentido de que a análise dos percentuais dos juros moratórios e punitivos demandam dilação probatória, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. 1. Não há que se falar em nulidade, presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 2. Correta a aplicação de juros de 1o ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, ex vi da LC 435/2001 e entendimento firmando na AIL 20160020315553, às certidões de dívida ativa constituídas no ano de 2010 e 2012. 3. A respeito da alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, em percentual acima de 100% (cem por cento) do valor devido, enseja dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade, portanto, via inadequada para a finalidade pretendida, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. Preceitua o art. § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil: "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1409133, 07362248920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDC. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MEIO INADEQUADO. 1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios. 2. A análise da proporcionalidade da multa cobrada em razão do não pagamento do tributo cobrado em certidão da dívida ativa não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393/STJ). 3. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1433806, 07380098620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se verifica a probabilidade do direito do exequente/agravante, o que impõe o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de agosto de 2022 15:21:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora